Tribunal: STF
Processo: RE 1414101
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR QUE NÃO DEIXOU OUTROS DEPENDENTES. ESPOSA QUE RECEBIA ALIMENTOS FIXADOS JUDICIALMENTE QUE FAZ JUS À INTEGRALIDADE DA PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, § 1º, DA LEI ESTADUAL 5.260/2008. 



    1. Falecido servidor que prestava alimentos à apelante, sua esposa, com desconto em folha de pagamento. 



    2. Pretensão da viúva de receber a totalidade da pensão. 



    3. O art. 17, § 1º, da Lei 5.260/2008, dispõe que, se houver outros dependentes do falecido, a alimentada receberá como pensão o mesmo percentual que lhe cabia como alimentos. 



    5. A contrario sensu, se inexistentes, a pensão deve corresponder a 100% do que seria devido. 



    6. Além disso, há prova de que os cônjuges não estavam separados de fato, apesar da pensão fixada judicialmente. 



    6. Recurso conhecido e provido para estabelecer que a apelante terá direito à integralidade da pensão, calculada na forma do art. 26, II, da referida lei, e não apenas aos 20% que correspondiam aos alimentos.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Alega o recorrente violação do artigo 102, § 2°, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “o v. Acórdão impugnado determinou a incidência da correção monetária tendo por base o INPC, sem observar que a Suprema Corte já decidiu o Tema 810 para que fosse utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária para as causas em que figure a Fazenda Pública”.



    Em 14/12/2021, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro exerceu o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa: 



    “JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DE ACÓRDÃO. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECURSO AUTORAL PROVIDO. SERVIDOR QUE NÃO DEIXOU OUTROS DEPENDENTES. ESPOSA QUE RECEBIA ALIMENTOS FIXADOS JUDICIALMENTE QUE FAZ JUS À INTEGRALIDADE DA PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, § 1º, DA LEI ESTADUAL 5.260/2008. SENTENÇA REFORMARDA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS COM INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC, NO PERÍODO POSTERIOR À LEI 11.430/2006, QUE INCLUIU O ART. 41-A NA LEI 8.213/91. ART. 40, §12, DA CRFB.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente